Tribunal: TJSP
Processo: 2275897-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2275897-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante JOSÉ EDUARDO PENATTI ME, é agravado
ENTREGADORA E TRANSPORTADORA XV DE NOVEMBRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2275897-55.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 26.682
Voto no 26.682
Agravo de Instrumento no 2275897-55.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André - 3a. Vara Cível
Agravante: José Eduardo Penatti ME
Agravado: Entregadora e Transportadora Xv de Novembro LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Flávio Pinella Helaehil
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o
pedido de concessão da gratuidade formulado pela empresa
autora - Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese
em que os elementos dos autos não corroboram a
hipossuficiência alegada – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação monitória” ajuizada por JOSE EDUARDO PENATTI ME
contra ENTREGADORA E TRANSPORTADORA XV DE NOVEMBRO
LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita formulado pelo autor (fls. 07).
Recorre a autora. Afirma que faz jus aos benefícios da
assistência judiciária gratuita e que a simples afirmação da parte no sentido
de que não está em condições de pagar as custas do processo é suficiente
para o deferimento da benesse. Argumenta que o indeferimento da
gratuidade obstará seu acesso à justiça. Pleiteou pela concessão de efeito
suspensivo e pelo provimento do recurso.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2275897-55.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 26.682
Segundo consta dos autos, na petição inicial, o autor
formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, que restou indeferido nos seguintes termos (fls. 07):
"Vistos.
Ainda que possível o benefício de gratuidade
para
pessoas
jurídicas,
imprescindível
que
o
requerimento venha acompanhado de documentos hábeis
à demonstração da alegada hipossuficiência. Vale dizer,
já em sua manifestação inicial (petição inicial ou
contestação),
o
requerente
deve
comprovar
o
preenchimento dos requisitos, através de documentos
idôneos e aptos a produzir prova inequívoca de que não
tem condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo. Assim não fazendo, não pode se
beneficiar da própria inércia, restando insubsistente a
afirmação de dificuldade financeira, até porque, a ela não
se aplica a presunção de veracidade trazida pelo art. 99,
§ 3o do Código de Processo Civil.
No caso, em que pese a alegada situação
financeira difícil, aparentemente a empresa encontra-
se
regularmente
constituída
e
não
houve
demonstração inequívoca e suficiente quanto a
impossibilidade de custeio da ação. Nesse sentido, a
presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual
pedido de recuperação judicial não atendem ao requisito
da impossibilidade econômica.
Finalmente, deferir o benefício que, em última
análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não se mostra justo.
Nesses
circunstâncias,
respeitados
os
entendimentos em sentido contrário, INDEFIRO a
gratuidade processual requerida pela empresa e,
desde logo, também o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03" (g.n).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora agravante.
De início, insta salientar que, para a análise do pedido,
serão observadas as regras atinentes à concessão do benefício às pessoas
físicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2275897-55.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 26.682
Isso porque, segundo consta dos autos, o autor é
empresário individual, de modo que sua personalidade jurídica não é distinta
de JOSE EDUARDO PENATTI ME, mera categoria de nome empresarial.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
“DUPLICATAS
MERCANTIS.
Execução
proposta contra microempresa. Pedido de expedição de
ofício on line para busca de ativos financeiros em nome
do empresário individual. Admissibilidade. Confusão
patrimonial. Caracterização. Recurso provido.
A firma individual não é sujeito de direito, mas
categoria de nome empresarial. O sujeito
isto é, o
credor, devedor, contratante, demandante, demandado,
falido etc. será sempre a pessoa física do empresário
individual, identificado pela firma que levou a registro”
(Agravo de Instrumento no 7.137.003-7. Rel. Gilberto dos
Santos. DJ 19.04.2007).
Assim, como os bens do patrimônio pessoal do
empresário se confundem com aqueles destinados ao desenvolvimento da
atividade empresarial, para a análise do pedido, devem-se observar as
regras atinentes à concessão do benefício às pessoas físicas.
Superada tal questão, passa-se a analisar se o
recorrente faz jus ao benefício.
Pois bem. Segundo o disposto no artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil, “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2275897-55.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 26.682
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso dos autos, tem-se que não restou demonstrada
a hipossuficiência do agravante. Isso porque constam dos autos cópias das
movimentações financeiras da conta corrente do autor, que demonstram
elevado fluxo financeiro (superior a 20 mil reais), resultando em saldo
positivo nos meses de julho e setembro de 2019 (fls. 10/15 e 22/27 da
origem).
Ademais,
a
“declaração
de
informações
socioeconômicas e fiscais” juntada a fls. 07/09 da origem demonstra que a
empresa autora auferiu um total de R$ 67.635,11 de rendimentos tributáveis
em 2018.
Deve-se considerar, ainda, que o autor atribuiu à causa
o valor de R$ 987,02, não restando comprovada a impossibilidade de arcar
com as custas iniciais, que representam valor diminuto (1% de R$ 987,02).
Incabível, assim, a concessão da gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator